Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705851-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB RECORRIDOS: DÉBORA DOS REIS NUNES, JÚLIO DE MORAES NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. - Os argumentos apresentados pelo recorrente não são capazes de infirmar a fundamentação exposta na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento em virtude de erro grosseiro. - O compulsar dos autos denota que a questão posta à discussão foi travada em sede de sentença. Logo, o recurso cabível, de acordo com o que preconiza o ordenamento jurídico processual civilista, é a apelação. - A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro inescusável, impossibilitando o princípio da fungibilidade recursal. - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, porque é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que inadmite a intervenção de terceiros; b) artigo 1.021, §4o, do CPC, pois o mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não autoriza a aplicação de multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para sua incidência. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior. Requer no ID 28910371 – Pág. 19 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jhones Pedrosa Oliveira, OAB/SP 402.376. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.015, inciso IX, do CPC, e à respectiva divergência interpretativa. Isso porque, com relação a esse fundamento, a turma julgadora assentou no ID 28119400 – Págs. 4/6 que a recorrente jamais arguiu o cabimento do AGI em virtude da inadmissão da intervenção de terceiros, mas sim por se tratar de cumprimento de sentença (outro equívoco, pois foi proposta ação monitória). Diante disso, fácil concluir que a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1802846/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021. Além disso, o dissenso pretoriano relativo à tese da letra “a” do relatório não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Melhor sorte não colhe ao tema ventilado no item “b” supra, pois a Corte Superior também entende que “A inadmissibilidade manifesta do agravo interno atrai a aplicação da multa prevista nos arts. 1.021, § 4o, do CPC/2015” (AgInt no RO 232/BA, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 30/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Ademais, quanto ao suposto dissenso pretoriano sobre o tema, não foi realizado o indispensável cotejo analítico. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jhones Pedrosa Oliveira, OAB/SP 402.376. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015